Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DO CONTRATO DE ASSESSORIA. INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. VIOLAÇÃO DE DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que requer seja indenizado pela repetição do indébito e pelos danos morais sofridos.
3. A controvérsia dos autos refere-se ao contrato firmado entre as partes de assessoria para atualização de dados cadastrais, e o preenchimento de formulário de declaração de imposto de renda, com o intuito de aumentar a chances de êxito do autor, ora recorrente, em financiamento de veículo.
4. Em razão da violação ao dever de informação que era exigido da empresa ré, ora recorrida, a r.sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, e condenou a ré a restituição do valor despendido pelo autor, de forma simples.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
7. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
8. Para devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. In casu, os requisitos não foram preenchidos, tendo em vista que não restou comprovada a má fé da ré, ora recorrida.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).